Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708004-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA PRATES ELY AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA CECILIA PRATES ELY em face de decisão monocrática desta Relatoria, que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento interposto em razão da negativa de concessão de gratuidade de justiça, nos autos da ação de indenização por danos materiais (venda de imóvel com metragem a menor) ajuizada por MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO AMORIM. Nas razões de inconformismo, sustenta a embargante que a decisão padece de omissão e obscuridade. Assevera que a decisão agravada determinou a apresentação de comprovantes de rendimentos apenas da pessoa física e que os documentos colacionados comprovam seu rendimento como titular de Sociedade de Advocacia Individual. Afirma que, como advogada substabelecida, seu nome aparece em vários processos em que se discutem interesses de clientes do escritório em que presta serviço. Destaca que apresentou comprovantes de várias despesas domésticas e extratos bancários que comprovam os valores recebidos. Esclarece que tem uma conta corrente remunerada e os créditos são automaticamente transferidos para aplicação, o que não significa que a Embargante tenha recursos sobrando. Requer sejam sanados os vícios apontados e acolhidos os embargos opostos. É o breve relatório. Decido. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. No caso em análise, restou devidamente consignado que para a concessão da tutela de urgência necessária a demonstração da verossimilhança do direito, calcada em relevante fundamento, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a demora possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Devidamente destacado que para o deferimento do benefício da justiça gratuita, a declaração de pobreza emanada pela parte é relativa, sendo permitido ao juiz denegar o benefício se não encontrar elementos suficientes para firmar seu convencimento. Destacado que a agravante é advogada militante e, apesar de constar como patrona de diversas causas no sistema informatizado do Tribunal, não há comprovantes de renda sobre eventuais honorários de sucumbência ou da pessoa jurídica da sociedade individual da qual é titular. Ainda, ressaltado que os débitos existentes no extrato de conta corrente não condizem com a hipossuficiência alegada. Claramente consignado que, neste momento de cognição sumária, inerente a antecipação da tutela recursal, não restou suficientemente demonstrado que a agravante não possa arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Pertinente ressaltar, que a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões devidamente apreciadas por ocasião do julgamento da tutela recursal. Nesse passo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora